Tribunal: TJMT
Processo: 1013739-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013739-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO TISOTT - CNPJ: 53.813.081/0001-05 (EMBARGANTE), CESAR AUGUSTO TISOTT - CPF: 605.919.860-00 (EMBARGANTE), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CNPJ: 53.815.504/0001-26 (EMBARGANTE), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CPF: 981.027.960-49 (EMBARGANTE), MALUA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 23.867.370/0001-26 (EMBARGANTE), NOVOSOLO AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 05.672.047/0001-15 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RED nº
1013739-06.2024.8.11.0000
– ID nº 2
31788672

EMBARGANTE
:
GRUPO TISOTT – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO
:

BANCO JOHN DEERE S.A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
–
OMISS
ÃO
-
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausente a omiss
ão
apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
GRUPO TISOTT – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

no
ID nº 23
1788672
objetivando sanar suposta omiss
ão
que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 2
30031173
que
deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº
1013739-06.2024.8.11.0000
, reformando
em parte a decisão que declarou a essencialidade de 14 bens móveis alienado fiduciariamente, a fim de que seja realizado pelo Administrador Judicial
individualização de cada bem, apresentando
relatório pormenorizado com o levantamento da extensão de terras efetivamente produtivas, maquinários e insumos, considerando a real projeção de produção durante a fase de
stay

period
, para fins de comprovação da aludida essencialidade de bens.

Em suma
,
aduz
em
os embargantes que o v. acórdão se mostra eivados de vícios de omiss
ão
,
na medida que deixou de analisar o relatório inicial do Administrado Judicial que reconheceu, de plano,
inequivocamente que os bens alineados fiduciariamente são plenamente essenciais para a recuperação judicial.

Adiante,
pondera
m
que após a prolação da decisão monocrática
,
o Administrador Judicial atendeu ao
quantum
determinado pela relatora e promoveu a elaboração do relatório de essencialidade dos bens e o levantamento das terras efetivamente produtivas, restando comprovado que os maquinários pesados utilizados na atividade agrícola são essenciais.

Informa
m
ainda que a mecanização do agro não é de fácil acesso a todo e qualquer produtor, alguns deles, como no caso do embargante, ainda que possuam alguns maquinários importantes para o cultivo dos grãos, não necessariamente detém o aparato tecnológico suficiente para otimizar e ampliar a produção, empregando esforços para ao menos mantê-la razoavelmente.

Reforça
m
também que a imprescindibilidade dos bens para o desenvolvimento da atividade rural se encontra totalmente dirimida pelo Laudo de Constatação Previa e vistoria acostados aos autos da recuperação judicial.

No mais, declara
m
que
no próprio documento de vistoria de constatação, bem como no relatório elaborado pelo auxiliar, se encontram todos os registros fotográficos do maquinário sendo utilizado na operação do grupo agravado, razão pela qual, cai por terra a alegação infundada do agravante de que não foi apresentado relatório de essencialidade dos bens.

Concluindo, afirma
m
que os produtores rurais, carecem de estar na posse de todos os bens necessários ao desenvolvimento de sua atividade, cuja essencialidade e utilização efetiva na operação foram devidamente demonstradas pela massiva documentação juntada ao processo de origem, vistoriada pelo perito e reconhecida pelo juízo, tendo sido terminantemente ignorada pela agravante
.

Alegam q
ue, caso não fosse reconhecida e declarada a essencialidade dos bens e houvesse a apreensão dos maquinários, seriam inestimáveis os prejuízos suportados pela atividade em soerguimento, pelos trabalhadores e pelos sócios, sem contar todos os obstáculos que
a mesma
já vem enfrentando em decorrência do próprio estado de insolvência.

Por fim, pugna pelo provimento dos presentes embargos de declaração para sanar o vício existente
, o qual deixou de apreciar que o relatório de essencialidade do Administrador Judicial já foi devidamente elaborado e juntado ao recurso, revelando que os agravados necessitam do maquinário essencial que é utilizado na produção agrícola, tendo sido terminantemente demonstrado o prospecto da produção durante o
stay

period
, bem como os custos e a utilização do maquinário para a atividade rural.

As contrarrazões d
o

BANCO JOHN DEERE S/A

vieram no
ID nº 23
5895692
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos
aclaratórios
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça
deu ciência da causa
no
ID nº
230129677
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, uma vez que todos os pontos discutidos na sessão, foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade,
de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado a questão, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto do v. acórdão.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentad
o
, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024